Tribunal: TJMT
Processo: 1045577-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045577-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVANTE), TAIS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.946.203-89 (AGRAVADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA. ALEGADA EXCESSIVIDADE. INAPLICABILIDADE VINCULANTE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Indenização Securitária com Dano Moral, homologou honorários periciais médicos no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados exclusivamente pela parte ré, em razão da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais médicos fixado em R$ 3.000,00 revela-se excessivo e desproporcional, à luz dos critérios do art. 465, § 3º, do CPC e da Resolução CNJ nº 232/2016, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se prioritariamente às hipóteses de custeio público da perícia em processos com gratuidade de justiça.

4.

O § 5º do art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016 prevê o reajuste anual dos valores da tabela pelo IPCA-E e afasta a adoção automática dos valores nominais originalmente fixados.

5.

O valor arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

6.

Precedentes que reduziram honorários periciais não se aplicam indistintamente, pois cada caso deve ser examinado conforme suas particularidades fáticas e técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Resolução CNJ nº 232/2016 possui caráter orientador e não impõe limite vinculante à fixação de honorários periciais em processos sem custeio público.

2.

Não demonstrado excesso ou desproporcionalidade, deve ser mantido o valor dos honorários periciais arbitrado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 8º; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031163-27.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025, DJE 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Seguradora S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que homologou honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na Ação de Indenização Securitária com Dano Moral n.º 1000850-87.2023.8.11.0086, ajuizada por
Tais Barbosa dos Santos.

O Juiz singular homologou os honorários periciais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos exclusivamente pela parte ré, diante da inversão do ônus da prova.

A Agravante relata que o valor fixado é excessivo e desproporcional à natureza da perícia médica designada, que consiste em avaliação única e direta, sem complexidade extraordinária que justifique tal montante.

Afirma que a homologação dos honorários periciais em patamar tão elevado fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade previstos no art. 8º do CPC. Sustenta que o perito nomeado não é especialista e que a perícia tem baixa complexidade técnica, limitada à avaliação clínica da parte autora.

Argumenta que, conforme a Resolução CNJ nº 232/2016 e precedentes da Justiça mato-grossense, o valor adequado deveria ser de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 336759896).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 344528396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Seguradora S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que homologou honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na Ação de Indenização Securitária com Dano Moral n.º 1000850-87.2023.8.11.0086, ajuizada por
Tais Barbosa dos Santos.

Na origem, Tais Barbosa dos Santos alegou ser empregada da empresa BRF S.A. desde 11/02/2021 e que, em razão da atividade laborativa desenvolvida, a qual exige esforços físicos repetitivos e jornada exaustiva com manuseio de objetos pesados, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho. Informou ter sido diagnosticada com tendinopatia do supra espinhal, artralgia de cotovelo direito e outras sinovites e tenossinovites, motivo pelo qual pleiteia o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente por acidente ou, alternativamente, por invalidez funcional permanente total por doença, além de indenização por danos morais.

A Agravante requer a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam reduzidos para o valor não superior a R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que homologou os honorários periciais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, o Juiz singular fundamentou adequadamente a decisão agravada em consonância com os critérios legais estabelecidos no art. 465, § 3º, do CPC. Ao homologar os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o magistrado destacou que o perito apresentou proposta detalhada dos trabalhos a serem desenvolvidos e dos valores que embasaram o montante solicitado, ao passo que a parte impugnante não trouxe elementos concretos de que o valor seria excessivo ou de que a perícia poderia ser realizada, com a mesma qualidade, por menor custo.

A Agravante fundamenta seu pleito de redução na Resolução CNJ nº 232/2016, que estabelece valor base de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias médicas, com possibilidade excepcional de majoração até cinco vezes esse valor, qual seja, R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais).

Todavia, cumpre esclarecer que referida Resolução aplica especificamente aos processos em que há gratuidade de justiça e custeio público da perícia e serve apenas como parâmetro orientador, sem constituir limite absoluto e vinculante para fixação de honorários periciais em todas as hipóteses.

Ademais, a Agravante desconsidera o §5º do artigo 2º da Resolução CNJ nº 232/2016, com redação de que "os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E."

No caso dos autos, a perícia médica tem por finalidade avaliar a existência de invalidez permanente, seu grau de repercussão e a relação entre as patologias diagnosticadas e a atividade laborativa exercida pela parte autora, o que demanda análise técnica especializada, exame clínico detalhado, avaliação de documentação médica e elaboração de laudo técnico fundamentado.

Embora a Agravante qualifique a perícia como de "baixa complexidade", tal conclusão não se sustenta quando considerada a natureza das lesões alegadas (tendinopatia do supra espinhal, artralgia de cotovelo direito e tenossinovites), que envolvem avaliação ortopédica e funcional minuciosa para determinação precisa do grau de incapacidade.

Ademais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela Justiça mato-grossense em casos análogos (N.U 1031163-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, publicado no DJE 25/11/2025).

Muito embora a Agravante tenha colacionado julgados da Justiça mato-grossense em que ocorreu redução de honorários periciais, é necessário registrar que cada caso deve ser analisado conforme suas particularidades. Os precedentes invocados referem situações em que ficou evidenciado efetivo excesso na fixação da verba honorária ou inexistência de justificativa técnica idônea para os valores arbitrados, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por fim, registro que o argumento da Agravante de que o valor fixado deveria limitar a R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) com base em decisão proferida em outro processo (n. 1010324-11.2023.8.11.0045) não prospera, uma vez que cada demanda tem características próprias que justificam a fixação de honorários em patamares distintos, sem haver vinculação obrigatória entre decisões proferidas em processos diversos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026